Tribunal: TJMT
Processo: 1010438-22.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010438-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), ALISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.259.291-83 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL – VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA – CABIMENTO – ÔNUS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APREENDIDO – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO -
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor do bem da maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar da comarca.

É possível condicionar a retirada do veículo para outra comarca enquanto se discute a purgação da mora, portanto não merece reparos a decisão agravada.

Os tributos e penalidades que recaem sobre o veículo decorrem de normas de direito tributário que não podem ser refutadas no âmbito deste processo. Diante disso, o credor fiduciário é responsável solidariamente pelas obrigações tributárias, dentre elas IPVA e multas, sem prejuízo de eventual direito de regresso em face do devedor fiduciante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1010438-22.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO J. SAFRA. S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão
n.º 1016143-72.2022.8.11.0041 movida em face de
ALISON FERREIRA DA SILVA,
deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo litigioso; todavia, proibiu a sua retirada da Comarca, a fim de salvaguardar o prazo da purgação da mora do devedor/Agravado.

Inconformado, o Banco Agravante afirma que, depois de expirado o prazo para purgar a mora, consolida-se a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Diante disso, poderá alienar, transferir e retirar o veículo da comarca, independente de autorização ou da citação do devedor.

Sustenta que condicionar a transferência do veículo à autorização judicial e citação, poderá resultar em despesas de pátio para manutenção do veículo na comarca, o que agrava ainda mais a sua situação.

Alega que, durante o período em que o bem permanece na posse do Agravado, este será responsável pelo pagamento dos tributos, inclusive o IPVA.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para permitir a remoção do bem da Comarca e a alienação, bem como determine que a obrigação de pagar tributos incidentes sobre o bem seja de responsabilidade exclusiva do Agravado.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
130387692
).

Sem contraminuta em virtude da ausência de angularidade na Instância singela.

É o relatório.

Cuiabá,
27

de junho de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022